Tribunal: STF
Processo: HC 234367
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto por Mariuche Napolitana da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 861.235/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARIUCHE NAPOLITANA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal 1500021-54.2019.8.26.0415).



    A paciente foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público a fim de redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06.



    A defesa alega: a) estarem preenchidos os requisitos legais da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois primário o paciente, sem antecedentes criminais, não integrante de organização criminosa e sem dedicação habitual ao tráfico de drogas; b) ‘admite-se valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, contudo jamais para justificar o afastamento da benesse como aduziu a autoridade coatora’ (e-STJ, fl. 10); c) ‘somente a quantidade de drogas [...] não é suficiente para afastar o redutor’ (e-STJ, fl. 10).



    Requer liminar para que a paciente aguarde em regime prisional aberto o julgamento definitivo deste writ e, definitivamente, deferimento da ordem a fim de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo.



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ, fls. 31-33):



    ‘As penas-base dos acusados foram fixadas no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário à míngua de maus antecedentes, contudo, o representante do Ministério Público pleiteia a exasperação das penas-base, com fundamento no artigo 42 da Lei Antidrogas.



    E de fato, a apreensão de 95 porções de ‘crack’, substância de elevado poder deletério, permite a majoração das penas-base com fundamento no artigo 42 da Lei Antidrogas, de sorte que as imponho em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário.



    [...]



    Na terceira fase, o MM. Juiz reduziu as penas em 2/3, a teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entretanto, o representante do Ministério Público pleiteou o afastamento da mencionada causa de redução de pena, e a meu sentir, com razão, eis que além da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes de elevada natureza deletéria, os réus não comprovaram atividade lícita, o que bem indica a sua dedicação efetiva e não eventual do comércio espúrio, como também aponta no sentido de sua ligação com outros indivíduos versados na mesma criminalidade, à vista do razoável valor dispensado para aquisição destes entorpecentes.



    Aliás, o fato da denúncia anônima é sintomático no sentido da contumácia da conduta dos acusados, a ponto de levar terceiros a denunciá-los pela conduta ilegal. E a valoração de tais circunstâncias em duas fases da dosimetria encontra fundamento legal e tem finalidades diversas.



    Na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade de entorpecentes e a sua natureza deletéria, a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343 de 2006, são consideradas para fim de majoração da pena-base, pois uma maior quantidade de drogas e o malefício por elas causado, evidencia a maior reprovabilidade da conduta. Já na terceira fase, a quantidade de entorpecentes e sua natureza deletéria devem ser valoradas para vedar a causa especial de diminuição da pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno e eventual.



    Neste sentido: [...].



    É de rigor consignar que não se está a infringir a jurisprudência com caráter de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, pois aqui a quantidade da droga e sua natureza deletéria estão sendo valoradas para agravar a pena-base e obstar o reconhecimento do ‘tráfico privilegiado’. Situação diversa ocorreria caso a circunstância estivesse sendo utilizada também para dosar o percentual de redução previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343 de 2006, o que à evidência estaria a caracterizar o bis in idem’.



    As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 5)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ex posits, requer a concessão da ordem MEDIDA LIMINAR para que a Paciente aguarde provisoriamente em regime aberto o julgamento final de mérito. 



    NO MÉRITO, requer a concessão da ordem, ainda que ex ofício, para que seja aplicado redutor previsto no §º 4 do artigo 33 da lei 11,343/06.” (documento eletrônico 1, p. 9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 849.834/PR (documento eletrônico 5).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator